Tribunal: TJSP
Processo: 2072155-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2072155-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é paciente
CLAUDINEI CREMOLICHE e Impetrante ARTHUR DE OLIVEIRA GUEDES, é
impetrado MMJD DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TEODORO SAMPAIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072155-69.2020.8.26.0000 -Voto no 12342
2
Habeas Corpus no 2072155-69.2020.8.26.0000
Impetrante: Arthur de Oliveira Guedes
Paciente: Claudinei Cremoliche
Comarca: Teodoro Sampaio
Voto no 12342
Habeas corpus. Tráfico. Excesso de Prazo. Demora que não se
pode atribuir à desídia do Magistrado. Dilação do prazo
tolerada com base no princípio da razoabilidade e das
circunstâncias do caso concreto. Necessidade de aditamento da
audiência designada em razão do surto de coronavírus.
Pandemia
COVID-19.
Constrangimento
ilegal
não
demonstrado Prisão mantida. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo
advogado Arthur de Oliveira Guedes, sob a alegação de que o paciente
Claudinei Cremoliche estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do d.
Juízo da Comarca de Teodoro Sampaio/SP que, nos autos da ação penal no
1500650-71.2019.8.26.0627, decretou sua prisão preventiva.
Assevera a impetrante que o paciente encontra-se preso pela
suposta prática do crime de tráfico de drogas. Porém, a decisão carece de
fundamentação idônea, eis que presentes os requisitos da liberdade
provisória. Ainda, atualmente, tendo em vista a pandemia do Covid-19 e a
recomendação do CNJ, pois está no grupo de risco e faz jus à responder o
feito em liberdade, havendo risco concreto à sua saúde caso permaneça
encarcerado e sob condições precárias de saúde e confinamento conjunto.
Nestes termos, a impetrante requer a concessão de liminar,
para responder o processo em liberdade ou a concessão de medidas cautelares
alternativas e, ao final, a concessão definitiva da ordem confirmando o pleito
de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072155-69.2020.8.26.0000 -Voto no 12342
3
O pedido de liminar foi indeferido pelo despacho de fls. 26/28.
Em seguida, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem
(fls. 32/37).
É o relatório.
Segundo consta no processo de origem, o paciente foi preso e
autuado em flagrante delito aos 02 de outubro de 2019 pela suposta prática do
crime de tráfico de drogas e, por decisão devidamente fundamentada, a prisão
em flagrante foi convertida em preventiva.
Na oportunidade, anotou o magistrado que, além da gravidade
concreta do crime, o acusado é reincidente específico e já condenado pela
prática do crime de dano qualificado e direção inabilitada.
Após defesa prévia, denúncia foi recebida em 09 de janeiro de
2020 (fls. 209/211). Atualmente os autos encontra-se aguardando a
redesignação de audiência de instrução, a qual ocorreria na data de 05 de
março de 2020, mas foi suspensa nos termos do artigo 1a do Provimento CSM
2.545/2020.
Pois bem. Como cediço, o prazo indicado pela doutrina como
sendo o ideal para o encerramento da instrução criminal não é fatal e
absoluto, sendo que sua superação não gera a liberação automática do
encarcerado.
Isso porque, a marcha processual deve ser analisada sob o
prisma do juízo da razoabilidade, e este, por sua vez, devidamente conjugado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072155-69.2020.8.26.0000 -Voto no 12342
4
com as dificuldades do processo.
Assim, na prática, em razão de entendimento já tranquilo na
jurisprudência, admite-se certa elasticidade na verificação do lapso temporal
transcorrido entre um ato e outro do processo, sempre em função das
circunstâncias de cada caso.
No presente feito, como expendido, o atraso apontado deve-se
às dificuldades materiais que afetam o regular prosseguimento da ação,
principalmente a pandemia da Covid-19, cuja gravidade é incontestável e
justificou o adiamento da audiência designada (fls. 298/299 dos autos
principais).
Em outras palavras, o que se pode verificar é que não está
ocorrendo inércia por parte do d. Juízo na condução do caso, única hipótese
em que se pode conceder a ordem pelo fundamento exposto.
No que tange à pandemia, lamentavelmente, a população
mundial está passando por um momento de aflição, temerosa com as
consequências da expansão das infecções pelo coronavirus, causador da
doença chamada COVID-19.
As autoridades públicas, em suas várias instâncias, têm
adotado medidas restritivas de locomoção e orientado isolamento domiciliar
dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma
desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente,
muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a
falecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072155-69.2020.8.26.0000 -Voto no 12342
5
Compreensivo, portanto, a preocupação da combativa Defesa,
temerosa com a situação do paciente preso. Todavia, em que pese o louvável
esforço envidado pelo i. Advogada, a pretensão não merece acolhida.
A Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
não tem atribuição jurisdicional de impor comando decisório.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada
pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de
saúde pública enfrentado pela sociedade.
Conforme bem observado pelo Ministro Rogério Schietti: "...a
crise do novocoronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em
ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o
sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados
na norma penal."(STJ HC no 567.408/RJ).
Em recente artigo, assinado pelo Ministro Luiz Fux, publicado
no jornal O Estado de S.Paulo, em 10 de abril de 2020, o ilustre Magistrado
sustentou que: “Afinal, a liberdade do custodiado não pode custar mais à
sociedade do que a sua manutenção no cárcere. Essa também tem sido a
preocupação
de
países
que
adotaram
recomendações
humanitárias
semelhantes, tais como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Polônia e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072155-69.2020.8.26.0000 -Voto no 12342
6
Itália. É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal perversa e de
danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o 62/2020 não pode levar
à liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos da
recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a
liberação excepcional do preso. Destaco pelo menos três critérios: 1)
obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do
preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora
do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento social
ou, ainda, cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento
dos presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema
prisional ou de encaminhamento para a rede de saúde pública ou particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há casos de contaminação
nos presídios, fator que decerto demandaria providências excepcionais, mas
localizadas, dos poderes públicos.
In casu, não há comprovação de que, dentro do
estabelecimento prisional, não terá o paciente atendimento e proteção
adequados, sabido que doença não é motivo de soltura quando cabível ao
Estado o dever de cuidado e saúde ao preso.
Também não se provou que atualmente há risco concreto, no
presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em
geral, que estão em meio livre, de contrair o já referido maldito vírus.
Anote-se que a Secretaria de Administração Penitenciária
SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072155-69.2020.8.26.0000 -Voto no 12342
7
unidades prisionais do Estado, tais como a proibição de ingresso de visitantes
aos detentos.
Pelo exposto, não se verificando nos autos, constrangimento
legal passível de correção via o presente Habeas Corpus, denega-se a ordem.
MARCOS CORREA
RELATOR